Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PRÓ-LABORE. ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS NÃO VERIFICADO. INDEFERIMENTO DA PENHORA DE RENDIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 15% do pró-labore auferido nas empresas em que o agravado é sócio. Alega o agravante que a jurisprudência vem admitindo a penhora do pró-labore. Defende que já houve outras tentativas de constrição do patrimônio, sem êxito, e que o bloqueio realizado por meio do Sisbajud não corresponde a 10% do débito. Argumenta que o agravado é devedor em diversos processos e que o percentual requerido de seu pró-labore é ínfimo.
2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. Essa mesma lógica se aplica à penhora de pró-labore, que pode ser deferida quando esgotados outros meios razoáveis de satisfação da dívida, remanescendo como instrumento válido e efetivo à realização do crédito.
5. Se nos autos estão sendo realizadas outras medidas constritivas de bens do devedor, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora de pró-labore, ressalvada a possibilidade de reiteração do pedido caso resultem infrutíferas as demais medidas.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.